Tribunal: TJSP
Processo: 1009699-48.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Responsabilidade Civil. Caixas de inspeção instaladas em área externa privativa de imóvel, com necessidade de manutenção periódica. Falta de informação sobre as reais condições da unidade imobiliária ofertada à autora à época de sua aquisição. Danos morais e materiais caracterizados. Indenização por danos morais, à falta de apelo autoral, mantida em R$ 10.000,00, pena de configurar reforma para

Ementa:
Responsabilidade Civil. Caixas de inspeção instaladas em área externa privativa de imóvel, com necessidade de manutenção periódica. Falta de informação sobre as reais condições da unidade imobiliária ofertada à autora à época de sua aquisição. Danos morais e materiais caracterizados. Indenização por danos morais, à falta de apelo autoral, mantida em R$ 10.000,00, pena de configurar reforma para pior. Danos materiais atinentes à desvalorização do bem, por seu turno, cuja apuração deve se dar em fase de liquidação. Recurso parcialmente provido.